Tribunal: TJES
Processo: 5003488-68.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003488-68.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE ZANOTTI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003488-68.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE ZANOTTI

Advogado do(a) REQUERENTE: WALQUIR ROCHA AVELAR JUNIOR - MG87025

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ ZANOTTI com o objetivo de rescindir condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada, com pena fixada em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. O requerente alega erro na valoração das circunstâncias do crime, ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, equívoco na fração de diminuição pela tentativa e invoca genericamente a existência de provas novas, pugnando pela redução da pena e alteração de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação revisional comporta conhecimento diante da ausência de provas novas e da reiteração de teses já julgadas; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui cabimento taxativo nas hipóteses legais, impossibilitando a utilização da medida como nova instância para a rediscussão de matéria já definitivamente analisada.

O acolhimento do pedido revisional com base no surgimento de elementos inéditos exige a instrução do feito com documentos ou depoimentos novos, situação inexistente no caso em exame.

O acórdão proferido no julgamento da apelação criminal enfrentou e afastou integralmente as teses defensivas referentes à dosimetria da pena.

A consideração do "local ermo" para exasperar a pena-base encontra amparo na comprovação da premeditação e na dificuldade de socorro à vítima, afastando a alegação de inerência da circunstância ao tipo penal.

A migração de qualificadora sobejante para figurar como agravante genérica possui respaldo na jurisprudência das cortes superiores, inexistindo configuração de
bis in idem
.

A aplicação da fração intermediária de redução de pena decorrente da tentativa encontra sólido alicerce no acervo probatório, notadamente em razão do direcionamento dos disparos contra a vítima.

O mero inconformismo com a interpretação dogmática adotada nas instâncias ordinárias atrai o reconhecimento da inadequação da via eleita, obstando o processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não viabiliza a mera rediscussão de teses defensivas e de matéria probatória já examinadas nas instâncias ordinárias.

A ausência de violação expressa a texto de lei ou de apresentação de provas novas impõe o não conhecimento da revisão criminal por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; art. 59 do Código Penal; alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal; incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; art. 3º do Código de Processo Penal; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2024; STF, HC 153805 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.09.2018; TJES, RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003488-68.2026.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE ZANOTTI

Advogado do(a) REQUERENTE: WALQUIR ROCHA AVELAR JUNIOR - MG87025

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de JOSÉ ZANOTTI, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (ID 18415115) e do v. Acórdão da Segunda Câmara Criminal (ID 18415114), sob a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, nos autos da Ação Penal nº 0002809-60.2011.8.08.0007, com trânsito em julgado em 17/05/2023, por meio da qual o revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 18415109), o requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro e desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena, por suposta fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias do crime, alegando que "local ermo e zona rural" seriam inerentes ao tipo penal. Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, com a utilização de qualificadora (recurso que dificultou a defesa) para qualificar o delito e, simultaneamente, como circunstância agravante genérica. Aponta, também, equívoco na aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), pugnando pela incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) sob o argumento de distância da consumação. Por fim, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mencionando genericamente que a ação se dá "à luz de provas novas".

Parecer ministerial da Subprocuradora-Geral de Justiça (ID 18657169), Andréa Maria da Silva Rocha, pelo não conhecimento da revisional, ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que:

“
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena”
(AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

Importante atentar-se, ainda, ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

Feitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Consoante se infere da inicial apresentada, a defesa aduz a ocorrência de manifestas ilegalidades atinentes à dosimetria da pena.

Primeiramente, cumpre asseverar que, embora o Requerente mencione, genericamente, em seus pedidos que a revisão busca corrigir erro "à luz de provas novas", não acosta ao caderno processual absolutamente nenhum documento ou depoimento inédito.

Após detida análise dos documentos, verifica-se que, em sede de apelação criminal, as mesmas teses ora suscitadas foram apresentadas nas razões de apelo (ID 18415119), e, no julgamento do recurso, a Segunda Câmara Criminal apreciou e enfrentou as matérias atinentes ao processo dosimétrico, mantendo-se, de forma fundamentada e proporcional, a exasperação implementada na origem, apenas readequando-a no tocante ao comportamento da vítima.

Verifica-se, assim, do excerto do voto condutor de relatoria do e. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama:

"(...) Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, quanto aos aspectos relacionados ao tempo, lugar e modo como ocorreu o delito, considerando os elementos peculiares do caso, ou seja, "cometido em local ermo, na zona rural, distante de qualquer local onde poderia haver pedido de socorro policial ou médico", entendo como justificada a análise negativa da mencionada circunstância judicial, tal como exposto no ato recorrido, não podendo ser diversa a conclusão quando a considerou desfavorável ao réu, posto que além dos fundamentos apontados, a premeditação e o planejamento do crime se inserem nesses aspectos de natureza acidental que gravitam em torno do crime.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais negativas decorrentes do art. 59 do CP, devendo tão somente o quantum inicial ser minorado. (...)

Em relação a suposta ocorrência do bis in idem ao considerar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, qual seja, do recurso que dificultou a defesa da vítima, na segunda fase de dosimetria da pena, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando presente mais de uma qualificadora no crime de homicídio, as sobejantes podem ser consideradas circunstâncias agravantes genéricas, se previstas expressamente, ou podem ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) No caso sob exame, constata-se que o MM. Juiz de Direito, especificamente, ao fundamentar a circunstância judicial relativa aos motivos, foi categórico ao afirmar que "foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença— para qualificar o homicídio -, tornando-se irrelevante neste momento, sob pena de bis in idem, razão pela qual correta a sentença no particular.

Prosseguindo, quanto ao patamar utilizado na redução da causa de diminuição de pena relativa â tentativa, entendo que o recurso não merece prosperar.

Ora, como dito alhures, não existe um critério fixo para averiguar o quantum que deveria ser reduzido. A propósito, acerca do tema, perfilho do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal de Federal ao dispor que a reforma da sentença, quanto a patamares utilizados para majorar ou abrandar penas só ocorrerá quando a decisão estiver desprovida de legalidade ou constitucionalidade, o que não ocorre nos autos.

(...)

Na hipótese dos autos, após fixar a pena-base e reconhecer a presença da agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, constatei que o MM. Juiz de Direito, na terceira fase da dosimetria da pena, considerou que "a conduta do acusado voltada a consumação do delito se manteve distante do resultado fatal. Entretanto, entendo que não deve ser aplicada em seu patamar máximo, uma vez que os disparos de arma de fogo foram direcionados a vítima, devendo, portanto, ser aplicada a redução em seu patamar médio 1/2." (...)"

Denota-se que a Defesa alega ser o local ermo uma circunstância inerente ao tipo penal de homicídio. Ocorre que o Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação, já havia enfrentado e afastado tal argumento, pontuando que a escolha do local distanciou a vítima de socorro e integrou o contexto de "premeditação e o planejamento do crime". Reconhece-se, portanto, nítida pretensão de mera rediscussão.

Por sua vez, a utilização da qualificadora do motivo torpe para tipificar o homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I) e o deslocamento do recurso que dificultou a defesa para atuar como agravante genérica (art. 61, II, "c") consubstancia operação dosimétrica expressamente chancelada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem delineado no acórdão rescindendo. Logo, a alegação de manifesta ilegalidade carece de qualquer suporte normativo e já fora enfrentada no julgamento do apelo.

Ademais, a decisão colegiada pretérita atestou cabalmente, a partir das evidências dos autos, que embora o resultado fatal não tenha ocorrido, "os disparos de arma de fogo foram direcionados à vítima", perfazendo
iter criminis
suficiente para atrair a fração intermediária de 1/2.

A conclusão do Juízo originário e do Tribunal encontra lastro sólido no acervo probatório, inexistindo, portanto, condenação ou dosimetria divorciada da evidência dos autos.

Destarte, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão e na Sentença, em apreciação das provas e dos vetores de aplicação da pena, constitui insurgência que visa subverter os limites processuais da Revisão Criminal, intentando substituir a discricionariedade fundamentada do juízo natural pela conveniência do condenado.

Evidente que a defesa pretende a mera reapreciação da condenação por esta via revisional, sem demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou que surgiram novas provas de sua inocência.

A tese defensiva não se esteia em novel entendimento pretoriano dotado de eficácia retroativa, mas reflete mero inconformismo com a interpretação dogmática adotada nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza a rescisão do julgado sob este prisma.

A respeito dos questionamentos referentes à dosimetria, ressalta-se que a jurisprudência deste eg. TJES orienta no sentido de que:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. Pedido revisional não conhecido. (TJES; RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER ; Julg. 13/Dez/2022)

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação e readequação da pena mediante mera rediscussão dos argumentos já exaustivamente analisados na ação de origem.

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Condeno o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer da Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.